Tribunal: TJBA
Processo: 0585412-62.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0585412-62.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: LEONILDA RIGHI RODRIGUES

Advogado(s)
:
UENDEL RODRIGUES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA BANCÁRIA CONJUNTA. SOLIDARIEDADE. VALIDADE DE ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados no bojo da ação anulatória de acordo firmado com instituição financeira, referente a débito oriundo de contrato bancário.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão, a definir: (i) se o acordo de renegociação de dívida firmado pela apelada é nulo em razão de constar como representante do espólio, qualificação que não possuía; (ii) se a apelada, na qualidade de co-titular de conta bancária conjunta, responde solidariamente pelos débitos dela decorrentes, perante a instituição financeira mantenedora; e (iii) se houve coação ou ato ilícito passível de gerar dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a principiologia inerente ao referido sistema.

4. Contudo,
o reconhecimento da relação de consumo e a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não exonera o consumidor de produzir
prova mínima
do fato constitutivo de seu direito, conforme a regra geral do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5. Noutro ponto, o art. 264 do Código Civil estabelece a solidariedade nas obrigações contraídas conjuntamente, sendo que, em se tratando de conta bancária conjunta, há solidariedade ativa e passiva na relação jurídica estabelecida entre os co-titulares e a instituição financeira mantenedora, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1610844/BA).

6. Na situação dos autos, constata-se que o débito objeto do acordo decorreu de conta conjunta da qual a apelada era co-titular com seu falecido esposo, não se verificando vício de representação propriamente dito, mas mero erro na qualificação jurídica constante do instrumento, possuindo, portanto, legitimidade própria para negociar o débito na qualidade de devedora solidária.

7. Para mais, ausentes elementos probatórios que corroborem a existência de coação, nos termos dos arts. 151 a 155 do Código Civil, que exigem a demonstração de fundado temor de dano iminente e considerável à pessoa, família ou bens do coagido.

8. Assim, reconhecida a regularidade das cobranças e a legitimidade da apelada para firmar o acordo na condição de devedora solidária, inexiste ato ilícito e, consequentemente, não há que se falar em dever de indenizar, seja moral ou materialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível provida.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0585412-62.2016.8.05.0001
, sendo apelante
Itaú Unibanco S/A
, e apelada
Leonilda Righi Rodrigues.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e d
ar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .